Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-34.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Oncológico
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002235-34.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EDMO CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002235-34.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Voto no 35.464
Reexame Necessário no 1002235-34.2020.8.26.0482
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Edmo Carlos de Oliveira
Reexame Necessário. Impetrante portador de Neoplasia Maligna
de Cólon, estágio IV Metastático. Medicamentos e respectivo
tratamento que, em razão da situação de hipossuficiência do
paciente, devem ser providenciados pelo Poder Público em
qualquer de suas esferas. Segurança concedida. Reexame
necessário desprovido.
EDMO CARLOS DE OLIVEIRA impetrou o presente mandado
de segurança contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DA DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE, alegando que é
portador de Neoplasia Maligna de Cólon, estágio IV Metastástico, e que em razão de seu
estado de saúde, e de sua condição de hipossuficiência financeira, necessita obter da
rede pública de saúde, para seu tratamento, o medicamento BEVACIZUMABE 400 mg, o
que não está conseguindo, daí o ajuizamento da ação.
Sentença de fls. 97/99 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 99.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 109).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 118/125).
É o relatório.
O dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete
ao poder público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de ausência de previsão
orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial” (REsp 1.366.331/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002235-34.2020.8.26.0482 -Voto no
3
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade
das Fazendas Públicas ou de assumir o Judiciário funções que são daquelas ou de eleger
prioridades que competiria ao Executivo estabelecer. O que há é o Judiciário exercendo sua
função no reconhecimento do direito dos cidadãos em face do Poder Público. Não há
afronta à separação e independência entre os poderes, daí o acerto da decisão recorrida,
inclusive porque o impetrante, no caso, comprovou a necessidade do tratamento e sua
condição de hipossuficiente, conforme documentos anexados à petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator